Tribunal: TCU
Processo: 011.717/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com projetos de normativos para regulamentar os procedimentos relacionados às ações operacionais a cargo do TCU, previstas no Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado em 6/8/2020 entre o TCU, a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP), sob a coordenação do Supremo Tribunal Federal (STF) com a finalidade de definir diretrizes e ações em matéria de combate à corrupção, especialmente em relação aos Acordos de Leniência de que trata a Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de processo administrativo autuado com o objetivo de disciplinar os procedimentos relacionados às ações operacionais a cargo do TCU, previstas no Acordo de Cooperação Técnica (ACT) , celebrado em 6/8/2021, pelo então Presidente desta Corte de Contas e pelos então titulares da Controladoria-Geral da União (CGU) , da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP) , sob a coordenação do Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 79 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar os projetos de instrução normativa e resolução apresentados, na forma dos textos em anexo; 9.2. autuar processo apartado com vistas à análise da possibilidade técnica e jurídica de o TCU aderir a acordos de não persecução ou acordos de colaboração premiada celebrados com base na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, ou na Lei 13.850, de 2 de agosto de 2013, em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 563/2021-TCU-Plenário , mediante a extração de cópias das peças, instruções e despachos pertinentes, elaborados no presente feito, e a posterior juntada dos elementos ao novo processo; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação, juntamente com o relatório e voto, à Controladoria-Geral da União (CGU) , à Advocacia-Geral da União (AGU) e à Procuradoria-Geral da República; e 9.4. determinar o arquivamento do processo.